Tribunal: TJSP
Processo: 1003468-56.2017.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LOUVEIRA. ANULAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO E REINTEGRAÇÃO NO CARGO. Preparador Físico e Técnica Esportiva. Pretensão de reintegração aos cargos ocupados por suposta nulidade de processo administrativo que impôs aos autores a pena de demissão a bem do serviço público. Autores que, após movimento grevista, foram transferidos para unidade diversa de seu posto

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LOUVEIRA. ANULAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO E REINTEGRAÇÃO NO CARGO. Preparador Físico e Técnica Esportiva. Pretensão de reintegração aos cargos ocupados por suposta nulidade de processo administrativo que impôs aos autores a pena de demissão a bem do serviço público. Autores que, após movimento grevista, foram transferidos para unidade diversa de seu posto original de trabalho, onde não poderiam exercer as atividades para as quais foram contratados e onde seus serviços nem sequer eram necessários. Transferências arbitrárias e sem fundamentos de interesse público. Administração que extrapolou os limites da discricionariedade. Recusa dos autores ao cumprimento de ordens que, em tais condições, não representa violação de deveres funcionais.
Sentença de procedência mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003468-56.2017.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, são apelados MARCIO TERUO
TAKAYAMA e ELAINE PERRELLA MAGALHÃES.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do Dr.
Jonas Alves Viana, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E
NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
2
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681
Apelante: Prefeitura Municipal de Louveira
Apelados: Marcio Teruo Takayama e Elaine Perrella Magalhães
Comarca: Louveira
Voto no 11658
APELAÇÃO.
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS. LOUVEIRA. ANULAÇÃO DE PENA
DE DEMISSÃO E REINTEGRAÇÃO NO CARGO.
Preparador Físico e Técnica Esportiva. Pretensão de
reintegração aos cargos ocupados por suposta nulidade
de processo administrativo que impôs aos autores a
pena de demissão a bem do serviço público. Autores
que, após movimento grevista, foram transferidos para
unidade diversa de seu posto original de trabalho, onde
não poderiam exercer as atividades para as quais foram
contratados e onde seus serviços nem sequer eram
necessários.
Transferências
arbitrárias
e
sem
fundamentos de interesse público. Administração que
extrapolou os limites da discricionariedade. Recusa dos
autores ao cumprimento de ordens que, em tais
condições,
não
representa
violação
de
deveres
funcionais.
Sentença de procedência mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Louveira, em face da r. sentença de fls. 1086/1091, que,
em ação declaratória de nulidade de procedimento administrativo
ajuizada por Márcio Teruo Takayama e Elaina Perrella Magalhães
julgou procedente o pedido para determinar a reintegração dos
requerentes aos seus postos de trabalho, nos moldes da Lei Municipal no
1.006/90, mantendo-se a tutela deferida no acórdão. Diante da
sucumbência, condenou a requerida ao pagamento dos honorários
advocatícios, que fixou, por equidade, em R$1.500,00, nos termos do
art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
A fls. 1095/1114, em suas razões de apelação, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
3
Município requerido assevera que o procedimento administrativo foi
processado de forma constitucional e regular, tendo transcorrido com
base estritamente legal, consignando que os recorridos não apontam
nenhum vício no processo administrativo. Argumenta que não
descumpriu a decisão proferida nos autos da ação de dissídio coletivo
(processo no 2068673-21.2017.8.26.0000), uma vez que a determinação
de retomada dos servidores a seus postos de trabalho significa que eles
deveriam retornar a suas atividades habituais, sem desvio de função ou
finalidade, como, de fato ocorreu. Refere que, em virtude da paralisação
ensejada pelo movimento grevista, fora necessário realocar e
redimensionar algumas equipes, de forma a suprir a programação
realizada pela Municipalidade, evitando maiores prejuízos à população,
de modo que houve inconformismo dos servidores pela mera alteração
do local de prestação dos serviços, sem qualquer impacto no exercício
de suas atribuições legais, sendo que ambos os requeridos se recusaram
a cumprir ordem de seu superior hierárquico. Ressalta que o edital que
regeu o concurso público objeto dos autos não apregoava que o labor se
daria em um local específico, sendo que os autores foram contratados
para desenvolver as atribuições contidas no edital, nos locais designados
pela Administração Pública, haja vista a discricionariedade desta para
com seus funcionários. Repudia com veemência a alegação de que a
alteração do local de trabalho constituiu violação à decisão judicial,
quando, na verdade, a atitude dos recorridos é que caracterizou
desobediência hierárquica. Alega que em nenhum momento os
requeridos foram submetidos a funções que não as do concurso que
prestaram. Aduz que a razoabilidade e a proporcionalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
4
prevaleceram na sanção de demissão a bem do serviço público, levando-
se em conta a gravidade dos fatos comprovados, tais como o
descumprimento de ordem hierárquica legal, paralisação dolosa das
atividades, deslocamento do trabalho sem autorização, dentre outros.
Ressalta que não cabe discricionariedade da autoridade na aplicação das
penas, consoante previsão do art. 132 da Lei Municipal no 1.006/1990.
Afirma que os apelados Márcio e Elaine descumpriram as ordens dadas
e agiram de forma contrária à legalidade e à moralidade do serviço
público, atrapalhando sobremaneira o desenrolar do serviço, ao serem
substituídos por outros servidores (durante a greve).
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 1118/1138,
pela manutenção da sentença.
Recurso distribuído por prevenção ao Agravo de
Instrumento no 2197898-94.2017.8.26.0000 (Voto no 7.400), desta
Relatoria. Confira-se a ementa de referido julgamento:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Tutela de urgência indeferida. Pretensão à reintegração ao
cargo público. Possível desproporção entre a sanção
aplicada
e
as
imputações
feitas
aos
servidores.
Comprometimento da subsistência dos autores. Requisitos
necessários à antecipação da tutela verificados na hipótese.
Recurso parcialmente provido. (Agravo de Instrumento n.
2197898-94.2017.8.26.0000,
Relatora
Desembargadora
Heloísa Martins Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, j.
14/05/2018).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Trata-se, na origem, de ação ajuizada pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
5
servidores públicos municipais Márcio Teruo Takayama, admitido em
01/10/2008, e Elaine Perrella Magalhães, admitida em 24/11/2004,
objetivando o reingresso aos cargos públicos dos quais foram demitidos
a bem do serviço público, a saber: de “Preparador Físico” e de “Técnica
Esportiva, respectivamente.
Narram os autores que aderiram ao movimento
paredista promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores Municipais e
Autarquias de Valinhos/SP, e, que, ao retornarem ao trabalho, sem
qualquer justificativa, foram transferidos de seu posto de trabalho no
centro de treinamento de alta performance, para o CEIL Centro de
Educação Integrado de Louveira, que é uma escola de formação básica,
por meio de ordem do Secretário de Esportes (Rodrigo Ribeiro), que
contrariou determinação judicial do E. Tribunal de Justiça, exarada no
bojo do Dissídio Coletivo de Greve (processo no
2068673-21.2017.8.26.0000), a qual proibia a transferência dos
servidores públicos municipais paredistas (fls. 65). Alegam os autores
que foram alvo de perseguição em razão de terem aderido à greve e de
discussões acaloradas na rede social Facebook entre o autor Márcio
Teruo Takayama, o marido da autora Elaine Perella Magalhães e o
Secretário de Esportes (Rodrigo Ribeiro), consoante se verifica a fls.
404/408. Diante de tais circunstâncias, afirmam que, por ato de
represália, foram transferidos para instituição diversa de seus postos
originais de trabalho, chamada CEIL Centro de Educação Integrado
de Louveira, local onde não poderiam exercer as atividades para as
quais foram contratados, uma vez que não é uma instituição de
preparação de atletas, mas sim de ensino fundamental, daí que ficaram à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
6
disposição da Municipalidade na sala de professores no aguardo de
ordens compatíveis com suas funções, previstas no edital, o que jamais
ocorreu. Por fim, alegam a ilegalidade da transferência ocorrida e a
total desproporcionalidade da pena aplicada.
Depreende-se dos autos que contra os autores
Márcio Teruo Takayama e Elaine Perrella Magalhães, servidores
públicos municipais, ocupantes do cargo de “Preparador Físico” e
“Técnica Esportiva”, foram instaurados os Processos Administrativos n°
2802/2017 e no 3803/2017 (através das Portarias n° 306/2017 e no
307/2017 fls. 98 e 308).
A Portaria no 306/2017 instaurou o Processo
Administrativo Disciplinar em face do apelado Márcio, nos seguintes
termos (fls. 98):
(...)
Segundo consta dos autos, foi
constatado que o servidor municipal MÁRCIO TERUO
TAKAYAMA se negou a cumprir as ordens de seu superior,
ensejando grave subordinação.
Consta que o servidor municipal
MÁRCIO TERUO TAKAYAMA foi convocado para exercer
as atividades inerentes ao seu cargo no ginásio
poliesportivo situado na Rua Leoni Bertolini, mas não
cumpriu tal determinação.
Ainda, constam dos autos diversos
relatórios de ocorrência, onde constatou-se que o servidor
municipal MÁRCIO TERUO TAKAYAMA se apresentou
para o trabalho em diversos dias mas tão somente cumpriu
sua carga horária, permanecendo na área da cozinha, sem
desempenhar as atividades inerentes a seu cargo.
Desta forma, o servidor municipal
MÁRCIO TERUO TAKAYAMA em tese teria deixado de
observar seus deveres funcionais conforme capitulado nos
artigos 115, incisos I e IV (Art. 115. São deveres do
funcionário: (I
exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo; IV
cumprimento às ordens
superiores, exceto quando manifestamente ilegais;) e artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
7
116, incisos IV, V, VI e XV (Art. 116. Ao funcionário público
é proibido: IV opor resistência injustificada ao andamento
do documento e processo ou execução do serviço; V-
promover manifestação de apreço ou no recinto da
repartição; VI
referir-se de modo depreciativo ou
desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do Poder
Público, mediante manifestação escrita ou oral; XV

proceder de forma desidiosa;) todos da Lei no 1.006/90.
(...)
A Portaria no 307/2017, a seu turno, instaurou o
Processo Administrativo Disciplinar em face da apelada Elaine, nos
seguintes termos (fls. 308):
(...)
Segundo consta dos autos, foi
constatado que a servidora municipal ELAINE PERRELLA
MAGALHÃES se negou a cumprir as ordens de seu
superior, ensejando grave subordinação.
Consta que o servidor municipal
ELAINE PERRELLA MAGALHÃES foi convocado para
exercer as atividades inerentes ao seu cargo no ginásio
poliesportivo situado na Rua Leoni Bertolini, mas não
cumpriu tal determinação.
Ainda, constam dos autos diversos
relatórios de ocorrência, onde constatou-se que a servidora
municipal ELAINE PERRELLA MAGALHÃES se apresentou
para o trabalho em diversos dias, mas tão somente cumpriu
sua carga horária, permanecendo na área da cozinha, sem
desempenhar as atividades inerentes ao seu cargo.
Desta forma, a servidor municipal
ELAINE PERRELLA MAGALHÃES em tese teria deixado
de observar seus deveres funcionais conforme capitulado
nos artigos 115, incisos I e IV (Art. 115. São deveres do
funcionário: (I
exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo; IV
cumprimento às ordens
superiores, exceto quando manifestamente ilegais;) e artigo
116, incisos IV, V, VI e XV (Art. 116. Ao funcionário público
é proibido: IV opor resistência injustificada ao andamento
do documento e processo ou execução do serviço; V-
promover manifestação de apreço ou no recinto da
repartição; VI
referir-se de modo depreciativo ou
desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do Poder
Público, mediante manifestação escrita ou oral; XV

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
8
proceder de forma desidiosa;) todos da Lei no 1.006/90.
(...)
Posteriormente, respeitado o contraditório (fls.
138/155 e fls. 367/377), os apelados foram condenados, a bem do
serviço público municipal, à perda do cargo público, nos termos do
artigo 132, VI, XIII, da Lei Municipal no 1.006/90, por terem incorrido
nos tipos penais previstos nos artigos 115, I, IV, IX, 116, I, XV da
mesma (fls. 265/280 e 386/401).
Transcrevem-se os dispositivos de interesse:
Art. 115. São deveres do funcionário
I - Exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo;
IV-
Cumprimento
às
ordens
superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
IX- Manter conduta compatível com
a moralidade administrativa;
Art. 116. Ao funcionário público é proibido:
I - Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem previa
autorização do chefe imediato;
XV - Proceder de forma desidiosa;
Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos:
VI - Insubordinação grave em serviço;
XIII - Transgressão do artigo 116, inciso X a XVII.
Confiram-se os fundamentos da decisão do Prefeito
que culminou no ato demissionário do autor Márcio (fls. 265/279):
(...)
Ocorre que no caso, o servidor descumpriu não somente as
ordens dadas, mas também e principalmente agiu de forma
contrária a legalidade e a moralidade do serviço público
pelo
qual
foi
contratado
após
concurso
público,
atrapalhando sobremaneira o desenrolar do serviço o qual
foi substituído por outro servidor, em total prejuízo à
população, que em última instância é seu patrão.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
9
O que houve, por parte do servidor, é o inconformismo pela
mera alteração do local de prestação de seus serviços, sem
qualquer impacto no exercício de suas atribuições legais,
pois o mesmo não foi concursado para trabalhar em “um
prédio”, mas sim, exercendo suas competências para o Ente
Municipal nos locais apropriados para tal mister.
(...)
Veja que o então Secretário Municipal de Esportes foi
acionado por seu corpo técnico de que estaria ocorrendo
uma desídia por parte do Servidor, o qual negava-se a
exercer
suas
atividades
previamente
destacadas,
demonstrando o total desprezo a ordem emanada pela
autoridade, incorrendo em prejuízo a população que
necessitava dos serviços prestados por aquele servidor.
(...)
Nesse aspecto já conseguimos vislumbrar que a atitude
desabonadora do servidor contribuiu negativamente e
diretamente para influenciar o comportamento de outros
servidores, pois a negativa em atender a ordem legal
importou na necessidade de reorganização da estrutura
existente, prejudicando, inclusive seus colegas.
(...)
O Coordenador relata, neste trecho, exatamente a
necessidade
de
remanejamento
da
equipe,
ante
a
necessidade de se manter a prestação das aulas ministradas,
face ao baixo contigente existente, e, após o término do
movimento grevista, os mesmos retornaram aos seus postos
de trabalho, não havendo qualquer arbitrariedade em
determinar ao servidor que o mesmo viesse a desempenhar
suas atividades apenas em outro local físico, visto que trata-
se meramente da alteração de prédio e não de atividade
estranha as suas habilidades e qualificações pelo qual fora
concursado, face a necessidade de reorganização das
equipes e atribuição de tarefas, as quais foram
veementemente negadas pelo servidor.
(...)
Se não bastasse a recusa em prestar as atividades que lhe
eram pertinentes, o servidor, sem autorização e em conjunto
com mais duas pessoas, se deslocou para a Sede da
Secretaria de Esportes, desacatando a ordem legal e
abandonando seu posto de trabalho, em afronta ao artigo
116, I da Lei Municipal no 1.006/90, (...).
O comportamento esperado no presente caso é que o
servidor se dirigisse ao local designado pela chefia, e lá
promovesse o desempenho das atividades afetas a seu cargo,
e não sair a ermo até a Secretaria de Esportes e Lazer para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
10
tomar satisfação da decisão administrativa emanada pelo
titular da pasta, face sua realocação em razão de
necessidades
logísticas
decorrentes
da
paralisação
pretérita.
(...)
Denota-se que o servidor agiu com má-fé ao frustrar a
continuidade dos serviços a ele atribuídos, sob o argumento
de que estaria “juridicamente respaldado”. O único
respaldo jurídico possível seria aquele concedido pelo
Poder Judiciário, todavia, o único fato apresentado foi
somente o descaso e desprezo às autoridades, chefias e,
consequentemente, à população atendida.
E aqueles que culminaram no ato demissionário da
autora Elaine (fls. 386/401):
(...)
Ocorre que no caso, o servidor descumpriu não somente as
ordens dadas, mas também e principalmente agiu de forma
contrária a legalidade e a moralidade do serviço público
pelo
qual
foi
contratado
após
concurso
público,
atrapalhando sobremaneira o desenrolar do serviço o qual
foi substituído por outro servidor, em total prejuízo à
população, que em última instância é seu patrão.
(...)
O que houve, por parte da servidora, é o inconformismo
pela mera alteração do local de prestação de seus serviços,
sem qualquer impacto no exercício de suas atribuições
legais, pois o mesmo não foi concursado para trabalhar em
“um prédio”, mas sim, exercendo suas competências para o
Ente Municipal nos locais apropriados para tal mister.
(...)
Veja que o então Secretário Municipal de Esportes foi
acionado por seu corpo técnico de que estaria ocorrendo
uma desídia por parte da Servidora, o qual negava-se a
exercer
suas
atividades
previamente
destacadas,
demonstrando o total desprezo a ordem emanada pela
autoridade, incorrendo em prejuízo a população que
necessitava dos serviços prestados por aquele servidor.
(...)
Nesse aspecto já conseguimos vislumbrar que a atitude
desabonadora do servidor contribuiu negativamente e
diretamente para influenciar o comportamento de outros
servidores, pois a negativa em atender a ordem legal
importou na necessidade de reorganização da estrutura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
11
existente, prejudicando, inclusive seus colegas.
(...)
O Coordenador relata, neste trecho, exatamente a
necessidade
de
remanejamento
da
equipe,
ante
a
necessidade de se manter a prestação das aulas ministradas,
face ao baixo contigente existente, e, após o término do
movimento grevista, os mesmos retornaram aos seus postos
de trabalho, não havendo qualquer arbitrariedade em
determinar ao servidor que o mesmo viesse a desempenhar
suas atividades apenas em outro local físico, visto que trata-
se meramente da alteração de prédio e não de atividade
estranha as suas habilidades e qualificações pelo qual fora
concursado, face a necessidade de reorganização das
equipes e atribuição de tarefas, as quais foram
veementemente negadas pelo servidor.
(...)
Se não bastasse a recusa em prestar as atividades que lhe
eram pertinentes, a servidora, afrontou a ordem direta e
indireta de sua chefia, descumprindo-a e desacatando seus
superiores, sem justa causa.
O comportamento esperado no presente caso é que o
servidor se dirigisse ao local designado pela chefia, e lá
promovesse o desempenho das atividades afetas a seu cargo,
e não abandonar seu posto de trabalho sem autorização.
(...)
Denota-se que o servidor agiu com má-fé ao frustrar a
continuidade dos serviços a ela atribuídas, negando a
prestação
de
serviços
e
frustrando
os
trabalhos
desempenhados pela Secretaria de Esporte e lazer, inclusive
comprometendo as aulas já agendadas com os alunos,
havendo necessidade de readequação de outros profissionais para ministrar as aulas previamente agendadas.
Tais fundamentos, entretanto, não resistem a uma
melhor análise.
Constam do edital as atribuições, remuneração e
jornada semanal de trabalho atinentes ao cargo de Técnico Esportivo, de
Preparador Físico e de Professor de Educação Física, a saber, (fls.
157/160 e 195 e 197):
Técnico Esportivo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
12
orientar sob supervisão, os atletas em seu treinamento,
acompanhando e corrigindo o seu desenvolvimento,
identificando falhas individuais e coletivas; estudando e
definindo métodos e sistemas de treinamento, analisando
atuações; de seus atletas e adversários, a fim de obter um
bom desempenho em competições e demais atividades afins.
Remuneração:R$1.492,00
Jornada semanal de trabalho: 40 horas
Preparador físico:
orientar a prática de atividades físicas; treinar equipes de
desportistas; supervisionar as atividades dos auxiliares e
técnicos de esportes; participar na elaboração e execução
dos projetos desenvolvidos pela Secretaria em que esteja
lotado e demais atividades afins.
Remuneração: R$ 2.145,00
Jornada semanal de trabalho: 40 horas
Professor de Educação Física:
ministrar aulas, participar da elaboração e execução da
proposta pedagógica da escola, bem como, desenvolver
projetos, programas e atividades em sua área específica de
conhecimento ou afim e demais atividades previstas no
Estatuto do Magistério - Lei n° 1.442/2000.
Remuneração: R$ 1.547,00
Jornada semanal de trabalho: R$ 25 horas
Pelos elementos constantes dos autos, ficou
demonstrado que as funções atribuídas aos cargos dos apelados não se
confundiam com aquelas atinentes ao professor de educação física, pois
realizavam, fora do ambiente escolar, atividades de alta performance
com atletas, visando competições desportivas, as quais não existiam no
local para onde foram transferidos, o CEIL - Centro de Educação
Integrado de Louveira (escola fundamental e infantil de período
integral, cuja atividade, além do ensino em sala de aula, compreende a
prática de atividade física e recreação de seus alunos, utilizando-se do
esporte para tal fim, consoante apontado pelos apelados a fls. 1.137).
Verifica-se
ainda
que
os
autores
enviaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
13
requerimento administrativo à Administração pugnando por explicações
e por suas realocações, sem ter obtido resposta (fls. 144 e 346 dos
autos).
Acerca da disparidade entre as funções, foram os
testemunhos em juízo:
Testemunha Célio Ricardo dos Santos.
P: Eles exerciam qual função?
R: Antes de irem para esse novo local, eles eram preparador
físico e técnico esportivo. O Sr. Márcio, ele preparava uma
equipe de vôlei, era técnico. E a D. Elaine ela tinha várias
turmas de condicionamento físico.
(...)
P: Eles exerciam a função para o qual eles foram
designados? Ou se eles permaneciam no local sem exercer
nenhuma função?
R: Então, eles ficavam no local à disposição, porque o cargo
deles não era para um ambiente escolar.
P: No caso deles, qual era?
R: Um, é técnico esportivo, a Elaine e o outro é preparador
físico.
P: E nesses cargos eles poderiam ser reaproveitados na
escola? Ou aproveitados de alguma forma na escola?
R: o que eu sei, é que eles são pra trabalhar com time de
competição, com adultos, não são cargos para trabalhar em
escola especificamente.
P: E de forma nenhuma eles poderiam ser aproveitados?
R: A Secretaria de Esportes até mudou o cargo, que nem o
Márcio é preparador físico, eles mudaram esse cargo por
causa disso, tanto que o profissional que tem hoje, que foi o
último concurso, chama educador físico para se encaixar
nesse ambiente, a Prefeitura mesmo, a Secretaria de
Esportes criou, adequou esse cargo, do Márcio, preparador
físico, que não podia atender na escola para atender a
demanda do CEIL.
P: Então, eles não preparavam os alunos fisicamente. Eles
não trabalhavam?
R: não, porque lá é um ambiente escolar.
P: Eles ficavam só no espaço sem exercer nenhuma função
efetiva? Eles cumpriam as horas no local sem exercer
nenhuma função?
R: Quando eles chegaram lá, eles pediram para darem uma
atividade coerente com as funções deles. E eu não vi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
14
nenhuma atividade que foram dar pra eles para as funções
deles, daí eles ficaram aguardando.
(...)
P: O sr. sabe dizer quais são as funções previstas em lei?
R: Eu sei que não é para trabalhar com criança e sim em
times. No concurso, na atribuição do cargo, não prevê
trabalhos em escolas, porque nesse caso, seria professor de
educação física para escola. É uma parceria na verdade, só
que assim, só que os cargos deles não são da escola. Que
nem o meu é recreacionista, não existe formação superior,
mas assim, é um trabalho que eu posso estar atuando
porque eu sou recreacionista.
P: E eles ficavam fazendo o que durante o ordenado?
R: Eles ficavam esperando, toda vez eles iam pedir para os
superiores, né, uma atividade com relação ao cargo deles ,
mas ficavam lá aguardando a discussão.
P: Eles ficavam onde?
R: Na sala dos professores, aguardando, parados.
Testemunha Rodrigo César
P: O que você tem a dizer sobre a postura do Márcio e da
Elaine enquanto funcionários públicos?
R: Então, o Márcio quando eu era Secretário ele trabalhava
com o pessoal do vôlei adaptado e dava alto rendimento aos
atletas, aos atletas de alto rendimento, e a Elaine, ela era
treinadora e dava aulas de ginástica também na Secretaria,
trabalhava comigo ali na (...).
P: E eles exerciam algum outro trabalho, ganharam
prêmios?
R: Na nossa época, trouxe uma conquista pra nossa cidade
que foi fomos campeões dos jogos de verão na época. Então,
desde os atletas, desde os professores, foram todo mundo,
fizeram um bom trabalho naquele ano, foi o único ano,
depois não ganhou mais nada não.
P: O Márcio e a Elaine também estão nessa premiação?
R: sim, estavam desenvolvendo suas atividades.
P: Como é que você classificaria o CEIL?
R: O CEIL é na verdade um esporte educacional, não é de
alto rendimento, poderia até ser, mas não tem planejamento,
não tem projeto, não foram feitos.
Testemunha Tafarel
R: O CEIL é uma escola de tempo integral, e tem as
atividades da educação e esportes (...).
P: tem treinamento de equipes de atletas?
R: não, não tem treinamento de equipe de atletas nenhum.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
15
P: As funções de técnico esportivo e preparador físico são
aplicáveis ao CEIL?
R: Do jeito que as atividades foram desenvolvidas lá, não. O
caráter das atividades lá é educacional, não é visando
competição, nem alto desempenho, nada parecido.
P: qual seria a função adequada pro CEIL?
R: Ah.. na Secretaria de Esportes tem as monitoras da
educação, nas secretarias de esporte a gente tem o educador
físico, tem os recreacionistas que podem desenvolver o
trabalho que é executado lá.
(...)
P: Quais as funções que o Márcio tem que fazer como
preparador físico?
R: na verdade, o preparador físico vai auxiliar o técnico, na
preparação física de uma equipe ou uma modalidade, ele
pode agir em qualquer modalidade, mas ele age na
preparação
física
da
equipe,
que
visa
participar,
representar o Município, em competições , jogos e coisas
parecidas.
Também, a título de exemplo das diferenças de
funções, verifica-se nos autos a fotografia do apelado Marcos com sua
turma de vôlei da terceira idade, a fls. 408, o que demonstra a diferença
de função do preparador físico com a de professor de educação física de
alunos do ensino fundamental.
Existiam ainda diferenças quanto à remuneração e a
jornada semanal de trabalho, como acima se viu. A referida
transferência ainda poderia ensejar, em tese, futuro pedido de
equiparação salarial por parte da técnica esportiva, em razão de sua
remuneração ser menor que a do profissional professor de educação
física, acaso assumisse efetivamente esta última função, o que poderia
ensejar prejuízo ao erário público.
De outra parte, consta que os apelados foram os
únicos funcionários transferidos de seus locais originais de trabalho
logo após terem participado de movimento grevista, sem qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
16
justificativa plausível da Administração, uma vez que a prova oral
demonstrou que não existia déficit no local de destino e que tampouco
haveria necessidade de remanejamento ou de contratação de
funcionários para suas funções originárias em razão da greve, uma vez
que as atividades desempenhadas pelos apelados não se revelam como
essenciais ao Estado, nos moldes do art. 10 da Lei no 7.783/891, e havia
quadro suficiente de servidores no local para onde transferidos.
É o que se colhe dos depoimentos:
Testemunha Célio Ricardo dos Santos:
P: O sr. sabe se havia alguma necessidade de transferência
de novas pessoas para o CEI?
R: não, porque foi fechado já no começo do ano letivo a
grade de horário dos professores e durante a greve não
parou as atividades e depois da greve todo mundo voltou ao
normal.
1 Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:
I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e
combustíveis;
II - assistência médica e hospitalar;
III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;
IV - funerários;
V - transporte coletivo;
VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;
VII - telecomunicações;
VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;
IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;
X - controle de tráfego aéreo;
X - controle de tráfego aéreo e navegação aérea; e (Redação dada pela Medida Provisória no
866, de 2018) (Revogada pela Medida Provisória no 883, de 2019) (Vigência
Encerrada)
X - controle de tráfego aéreo;
X - controle de tráfego aéreo e navegação aérea; e (Redação dada pela Medida Provisória no 866,
de 2018)
X - controle de tráfego aéreo e navegação aérea; (Redação dada pela Lei no 13.903, de 2019)
XI compensação bancária.
XII - atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e a
assistência social; (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)
XIII - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental,
intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes
multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em
especial na Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e
(Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)
XIV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
17
P: Teve aumento de alunos?
R: não, entrava um ou outro, transferência tudo, mas nada
assim que precisasse de mais funcionários lá na escola
Testemunha Tafarel:
P: A grade do CEIL sofreu alguma deficiência ?
R: não, porque a grade de lá é semestral (...)
O depoimento do então Secretário de Esportes é
especialmente elucidativo, fornecendo elementos seguros de que a
transferência não se fez por necessidade do serviço, e atingiu apenas os
autores, que, ademais, não chegaram a ser advertidos quanto a suposto
descumprimento de deveres funcionais, e não tiveram resposta ao
pedido de esclarecimentos que formularam. Confira-se:
Rodrigo Ribeiro
P: O senhor conhece o Márcio, a Elaine?
R: Conheço.
P: De onde você conhece?
R: Trabalhavam comigo na época que eu fui Secretário de
Esporte.
P: O senhor ainda trabalha na Prefeitura, no Município?
R: Trabalho
P: O senhor tinha amizade ou inimizade com eles?
R: não, só profissional.
P: Você trabalhava com o Márcio e a Elaine na Secretaria
de Esportes, qual cargo era o seu?
R: Eu era Secretário de Esportes.
P: O que aconteceu que foi alterado o local de trabalho do
Márcio e da Elaine?
R: O fato é que na época, eu como Secretário de Esportes,
tinha o dever de manter as atividades em andamento pra
população e aconteceu um movimento grevista e alguns
funcionários da Secretaria de Esportes aderiram à essa
greve e eu precisei fazer alguns remanejamentos dentro da
Secretaria para que a população não fosse prejudicada
com a falta desses profissionais, e algumas atividades que
aconteciam simultaneamente em outros locais . Nós fizemos
uma modificação para que sobrasse mais funcionários para
atender esses outros locais que careciam de funcionários.
Acontece que, um certo tempo depois, o Sindicato, ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
18
definiu que a greve se manteria através de regime de
escala, onde alguns funcionários voltariam ao trabalho e
outros funcionários não, e isso, sucessivamente, e, eu não
podia deixar que essa incerteza, que essa instabilidade,
chegasse até, a prejudicar os nossos alunos. Quando esses
funcionários
retornaram
para
as
atividades,
foi
direcionado para uma atividade, onde já existia outros
profissionais, que caso eles voltassem pra greve, teria
condições de ser feito ali, um ajuste, muito rápido.
P: Então, a turma que eles treinavam, que eles davam aula
foi entregue a outro profissional porque eles estavam
participando da greve?
R: Isso, exatamente.
P: E como foi a partir do momento que eles foram até o
CEIL eles trabalhavam normalmente? Foi dada alguma
determinação para eles trabalharem? Eles se recusavam a
trabalhar?
R: Sim, quando eles retornaram à Secretaria, foi até
orientado para que eles desenvolvessem as atividades dentro
desse ginásio poliesportivo, que é o CEIL, até mesmo
porque existiam outros profissionais lá, eu não tinha essa
certeza, que eles iriam continuar na atividade, ou se eles
iriam aderir novamente à greve, àquela questão de ter essa
escala rotativa, sendo que as atividades que eram
pertinentes a eles antes da greve, deles terem aderido a esse
movimento grevista, foi direcionado aos profissionais que
continuavam a exercer o trabalho e que só possuía um
profissional naquele local, era muito ruim, caso eles
voltassem a essas atividades anteriores, e de uma hora pra
outra, voltassem à greve, e de uma maneira muito, muito,
como
eu
posso
explicar, os alunos que estavam
matriculados, eles não tinham condições de serem avisados.
P: Mas quando eles foram para o CEIL, foi determinado que
eles exercessem suas funções lá?
R: Sim.
P: As funções ou algo diferente das funções?
R: A gente nunca solicitou que fosse desenvolvido nada
diferente do que é atribuição de cada um.
P: Eles se recusaram a realizar essas funções?
R: Sim, eles não desenvolveram as atividades durante esse
período.
P: E onde eles ficavam?
R: Naquele momento existia algumas obras, e, eu como
Secretário, eu tinha por obrigação também fazer a vistoria,
e era frequente eu estar ali naquele ambiente, e, por várias
vezes, eu presenciei, com que eles ficassem na arquibancada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
19
do campo, andando na parte externa, sem um grupo de
orientação, e, como as minhas visitas acabavam demorando
mais de uma hora, uma hora e meia, eu acabava tendo,
observando por bastante tempo eles.
P: Eles eram seus subordinados?
R: sim.
P: O sr. chegou a adverti-los por escrito?
R: toda advertência, é passada pro Coordenador dos
Professores, na época, e esse coordenador os advertia
verbalmente.
P: Você sabe que pela Lei Municipal a advertência tem que
ser por escrito?
R: Sim.
P: Você tinha ciência da decisão liminar do processo de
greve que impedia a transferência de (...)?
R: Em nenhum momento eles foram transferidos, eles
retornaram ao posto de trabalho que é a Secretaria de
Esportes, e dentro da
Secretaria de Esportes, nós temos essa liberdade de poder
aloca-lo
em
qualquer
atividade
desenvolvida
pela
Secretaria.
P: Você recebeu algum documento, e-mail, onde constava
o pedido de explicação do motivo da transferência do
Márcio e da Elaine?
R: Sim, recebi e ele foi anexado no processo que foi aberto.
P: E você respondeu?
R: Foi anexado no processo para que a gente pudesse
responder isso juridicamente.
P: Mas o senhor respondeu?
P: O senhor tem conhecimento se respondeu ou não?
R: formalmente não, foi respondido de forma oral...
P: Você sabe dizer as diferenças entre os cargos de
preparador físico, técnico esportivo e professor de educação
física?
R: (...)
P: se o ex- Secretario de Esporte tinha conhecimento (...) de
desempenho de função com cargos trocados? (...)
R: Eu tenho conhecimento do (...) eu tenho conhecimento
das leis deste órgão.
P: Se entre o depoente então Secretário de Esportes houve
desentendimento via Facebook com um dos autores? E
depois com marido da autora?
R: Não, da minha parte não. Houve um comentário por
parte de um servidor, degradando a minha imagem, mas em
nenhum momento eu respondi, e tomei isso como uma ofensa
e o que ele diz que o marido da servidora tenha me agredido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
20
verbalmente ou por escrito em rede social. Houve sim essa
agressão a minha pessoa, mas em nenhum momento eu
sabia que essa pessoa era marido ou relacionado a algum
funcionário. Tanto que na rede social eu respondi aquelas
acusações daquelas agressões de maneira muito tranquila e
totalmente respeitadora.
P: (...) pode citar o nome de mais um profissional da área
de esportes que foi alocado em área diferente de seu
trabalho original, além dos dois autores?
R: não, não teve. (grifou-se)
A determinação de transferência, nas circunstâncias
analisadas, afigurou-se imotivada, evidenciando traços de represália e
perseguição, em razão da participação dos autores no movimento
grevista. Segue daí, que não se verificou o aventado descumprimento
dos deveres funcionais por parte dos autores, uma vez que inexistia no
CEIL a viabilidade técnica de exercerem as funções para as quais foram
contratados, ou mesmo necessidade de seus serviços no local para onde
transferidos.
Com efeito, na unidade de destino já existia quadro
suficiente ao atendimento das necessidades ali apresentadas, que, repise-
se, não eram as mesmas que os autores, nos termos em contratados,
eram obrigados a atender; e foram designados outros servidores para
atender a unidade de origem dos autores, estando claro o vício de
motivação do ato administrativo que os transferiu.
Não se aventou, tampouco, possa ter havido, por
parte dos autores, desnaturação abusiva do direito de greve.
Nessa medida, consoante bem decidido, não há que
se falar em deixar de cumprir as ordens hierárquicas, sendo que as
quais não lhe competiam de acordo com as atribuições aos cargos dos
requerentes (fls. 1090).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
21
Consoante lição de Hely Lopes Meirelles, é
permitido “ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo
disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima à luz do
devido processo legal material, e se a apuração da infração atendeu ao
devido procedimento legal. Essa verificação importa conhecer os
motivos da punição e saber se foram atendidas as formalidades
procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao
acusado e a contenção da comissão processante e da autoridade
julgadora nos limites de sua competência funcional, isto sem tolher o
discricionarismo da Administração quanto à escolha da pena aplicável
dentre as consignadas na lei ou regulamento do serviço, à graduação
quantitativa da sanção e à conveniência ou oportunidade de sua
imposição. O Poder Judiciário pode, se provocado, examinar os
motivos e o conteúdo do ato de demissão, para julgar se ele é, ou não,
legítimo frente à lei e aos princípios, em especial aos da
proporcionalidade e razoabilidade. Em suma, o que se nega ao
Judiciário é o poder de substituir ou modificar penalidade disciplinar a
pretexto de fazer justiça, pois, ou a punição é legal, e deve ser
confirmada, ou é ilegal, e há que ser anulada; inadmissível é a
substituição da discricionariedade legítima do administrador por
arbítrio ilegítimo do juiz.” (Direito Administrativo Brasileiro, 35a
edição, Malheiros).
Nas circunstâncias analisadas, impunha-se mesmo a
anulação da decisão administrativa.
É o que vem decidindo esta Corte, em casos
similares:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
22
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
Ação
Anulatória. Município de Louveira. Servidora Pública
Municipal que se ausentou por poucos dias durante o
período de reposição de aulas em razão de viagem
particular
já
previamente
marcada.
Demissão.
Impossibilidade. Decisão do Chefe do Executivo realizada
em dissonância com o relatório final da Comissão
Processante e em sentido contrário à prova produzida nos
autos. Garantias constitucionais e estatutárias que não
foram observadas. Servidora que comunicou previamente a
sua ausência durante o período de reposição de aulas, bem
como apresentou plano de reposição de aulas executado por
professor substituto. Prova testemunhal que confirma a
inexistência de prejuízo aos alunos, assim como se tratar de
servidora que cumpria suas funções de maneira zelosa e
dedicada. Desídia e insubordinação não comprovados.
Nulidade da Portaria 157/2018 que determinou demissão
caracterizada. Sentença que julgou procedentes os pedidos.
Manutenção. Tutela de urgência que havia determinado a
reintegração
ao
cargo
confirmada.
Recurso
não
provido. (Apelação Cível n. 1000414-48.2018.8.26.0681,
Relator Desembargador Paulo Galizia, 10a Câmara de
Direito Público, j. 03/02/2020)
APELAÇÃO
Ação declaratória de nulidade de ato
administrativo cumulada com reintegração de cargo e
indenização
por
danos
morais

Procedimento
administrativo disciplinar
Prefeitura Municipal de
Potirendaba
Demissão de servidora pública sob a
alegação
de imoralidade administrativa
Infração
imputada na decisão administrativa sem força suficiente, na
previsão legal, para a aplicação da pena de demissão
Desvio de fim verificado que contamina o processo e a
decisão demissória Nulidade da demissão e reintegração
ao cargo, com pagamento das verbas remuneratórias que a
servidora deixou de receber, no período, necessárias Dano
moral, contudo, não verificado Sentença de improcedência
reformada Parcial procedência da demanda decretada
para pagamento dos vencimentos não pagos em decorrência
daquela indevida demissão, com acréscimo de correção
monetária, desde a data em que cada pagamento deveria ter
sido realizado e de juros de mora, contados da citação, com
os acréscimos calculados na forma do julgado no tema 810
do E. STF, segundo o que transitar em julgado no feito
correlato a essa tese, bem como ao pagamento das verbas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
23
de sucumbência RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível n.
1002528-33.2017.8.26.0474,
Relator
Desembargador
Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j.
04/12/2019)
APELAÇÃO Ação ordinária. Servidor público municipal
(Campinas). Processo administrativo disciplinar. Anulação.
Possibilidade.
Comissão
processante
formada
exclusivamente pelos mesmos agentes responsáveis pelo
flagrante. Decisão fundada em parecer emitido pelo
colegiado, no qual os membros da comissão atestaram a
veracidade da diligência procedida por eles mesmos, sem
amparo em nenhum outro elemento de convicção.
Controvérsia fática não solucionada, tendo a condenação se
lastreado tão somente no relatório do flagrante, cujas
circunstâncias não repercutiram na única prova produzida.
Ofensa à impessoalidade caracterizada. Controle de
legalidade e legitimidade pela via jurisdicional que não
configura ingresso no mérito do ato administrativo.
Anulação cabível, sem, no entanto, implicar o imediato
ressarcimento dos vencimentos. Conduta do servidor ainda
sob análise da Administração. Recurso parcialmente
provido. (Apelação Cível n. 1011453-31.2017.8.26.0114,
Relator Desembargador Bandeira Lins, 8a Câmara de
Direito Público, j. 30/10/2019)
PENA DE DEMISSÃO. Servidor Público Municipal. Médico
Ortopedista. Vereador que faz oposição ao Prefeito, cujos
atos motivaram outros três processos judiciais anteriores,
bem sucedidos, indicativos de perseguição política e de falta
de isenção do Prefeito, suficiente para invalidar o processo
administrativo disciplinar e consequente pena de demissão.
Liminar concedida para reintegração no cargo, não
constando a data do cumprimento, de modo que o
pagamento integral do mês de março de 2017 não comprova
que todo pagamento tenha sido feito ate a data de
cumprimento da liminar. Tudo indica que as escaramuças
políticas entre o autor e o prefeito eram de conhecimento da
comunidade local, de modo que a demissão do autor por ato
do prefeito não deve ter afetado de modo significativo a sua
reputação junto à população local, menos ainda com a sua
imediata recondução ao cargo por determinação judicial.
Mas a instauração do processo disciplinar e a pena de
demissão do cargo público municipal que ocupava há vários
anos por si só constituem motivo de abalo moral passível de
indenização, que entendo de fixar, por apreciação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003468-56.2017.8.26.0681 -Voto no 11658
24
equitativa, em vinte e cinco mil reais, com correção
monetária a partir desta data e juros de mora desde a data
da instauração do processo disciplinar, Código Civil, artigo
398. Integralmente procedente a demanda, sem que o valor
da indenização por dano moral interfira nos ônus da
sucumbência, permanecem a cargo somente do Município
todas as despesas do processo, com os honorários
advocatícios majorados para quinze por cento do valor da
condenação, pelo trabalho e sucumbência em grau de
recurso. Parcialmente provido o recurso do autor, não
providos o do Município e o reexame necessário. (Apelação
Cível
n.
1000640-53.2017.8.26.0272,
Relator
Desembargador Edson Ferreira, 12a Câmara de Direito
Público, j. 07/08/2019)
É o suficiente para se manter a r. sentença de
procedência por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Considerando o trabalho adicional dispensado pelo
patrono do requerido, ficam majorados os honorários advocatícios para
R$2.000,00.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
HELOÍSA MIMESSI
Relatora